Tribunal: STM
Processo: 7001199-81.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001199-81.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WALIF RODRIGO DO NASCIMENTO DE SOUSA E GILSON MOREIRA NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para declarar nulos os atos processuais praticados sob a condução
monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, a partir do ato processual de avocação para apreciar e julgar o feito,
e, assim, restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 7000005-
07.2019.7.11.0011, a qual respondem os ex-Sds Ex WALIF RODRIGO DO
NASCIMENTO DE SOUSA e GILSON MOREIRA NETO, em face da suposta prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, com a consequente remessa dos autos ao MM.
Juízo de 1º grau para a sua regular tramitação, nos termos do voto do Revisor
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator) rejeitava a preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, por se encontrar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187dbc232
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001199-81.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
GILSON MOREIRA NETO E WALIF RODRIGO DO NASCIMENTO DE SOUSA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PGJM. DECISÃO DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUPRESSÃO DO CPJ. LICENCIAMENTO DO RÉU.
SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO DELITIVA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Determina-se o juiz natural competente para julgar o feito a condição do agente (militar
ou civil) no momento da prática delitiva, conforme o brocardo do tempus comissi delict.
De sorte que é irrelevante a perda da condição de militar no transcorrer da ação penal
militar, haja vista que o juiz natural já fora fixado ao tempo da prática desautorizada.
Como os acusados eram militares à época do injusto, compete ao Conselho Permanente
de Justiça processar e julgar a quaestio, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992.
Acolhe-se a preliminar de nulidade, aventada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, da
Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar que afastou a competência do CPJ e
avocou, de forma monocrática, a competência para atuar na ação penal. Assim, atrai-se a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento
da presente demanda.
Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em acolher a preliminar de
nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar nulos os atos processuais
praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, a partir do ato processual de avocação para apreciar e julgar o feito, e, assim,
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da
Ação Penal Militar nº 7000005-07.2019.7.11.0011, a qual respondem os ex-Sds Ex WALIF RODRIGO DO
NASCIMENTO DE SOUSA e GILSON MOREIRA NETO, em face da suposta prática do crime previsto no art.
290 do CPM, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º grau para a sua regular
tramitação.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor e Relator para o acórdão

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187dbc232

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida, em
5 de agosto de 2019, pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que
absolveu os ex-Sds Ex WALIF RODRIGO DO NASCIMENTO SOUSA e GILSON MOREIRA NETO das
sanções do art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O representante do Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra os ora apelados por terem, em
tese, trazido consigo e compartilhado entre eles substância entorpecente. Narra a peça inaugural (evento
1 da APM nº 7000005-07.2019.7.11.0011), in verbis:
"[...] No dia 13 de dezembro de 2018, no período da noite, no Posto 1 do Palácio do Planalto,
localizado em Brasília-DF, que era guarnecido pelo 1º Regimento de Cavalaria de Guardas,
os denunciados, de forma livre e consciente, quando se encontravam de serviço armado e
durante a rendição do posto, traziam consigo, sem autorização, 01 (um) 'cigarro' envolvendo
uma substância vegetal com fragmentos de folhas, caules e sementes, com peso
aproximado de 0,3g (zero vírgula três gramas) que, após análise preliminar, apresentou
resultado POSITIVO, compatíveis, segundo a tabela colorimétrica, com a
MARIHUANA/HASHISH/HASH OIL/THC.
Consta dos autos que, na data dos fatos, o Cb MARCO TULHO RIBEIRO BARRETO, condutor
do flagrante, estava realizando a rendição do Posto 1, sendo que o primeiro denunciado (Sd
WALIF) estava saindo do quarto de hora e sendo rendido pelo segundo denunciado (Sd
GILSON).
Neste momento, o primeiro denunciado passou para o segundo as munições, um apito e
também uma caixa de fósforo, porém, o segundo denunciado deixou a caixa de fósforo cair
no chão e, quando perceberam que o Cb TULHO havia notado, os denunciados começaram a
falar que a caixa de fósforo não era deles e a se acusarem mutuamente.
O Cb TULHO decidiu fazer uma revista na caixa de fósforo e encontrou o cigarro com a
substância vegetal,conduzindo os dois denunciados até a Guarda e relatou o fato ao
Sargento de Dia e ao Oficial de dia do Palácio do Planalto.
Desse modo, foi realizada uma revista nos dois denunciados, sendo encontrado com o
segundo denunciado um papel de Halls, um isqueiro e um colírio.
O Sd EV GABRIEL PEREIRA ALVES estava com o Cb TULHO e presenciou os fatos, tendo
confirmado que o primeiro denunciado passou para o segundo a caixa de fósforo juntamente
com as munições. Inclusive ressaltou que o papel de halls que estava com o segundo
denunciado apresentava 'forte cheiro de maconha' e que, durante o dia, quando estavam na
área externa, no momento do descanso, a caixa de fósforo estava como primeiro
denunciado (fl. 10).
De igual modo o Sd EV JAMISSON SIQUEIRA DA SILVA MACEDO relatou os fatos, ou seja, que
viu o primeiro denunciado com a caixa de fósforo na mão no período da tarde e presenciou
quando ele passou a caixa para o segundo denunciado, no momento da rendição do Posto 1
(fl. 10).
Os dois denunciados, por sua vez, negaram que a caixa de fósforo lhes pertencesse e
afirmaram que não eram usuários de 'maconha' (fls. 10-11).
A substância foi devidamente apreendida, conforme Termo de Apreensão de fl. 19, e
submetida a análise preliminar por peritos criminais militares, apresentando resultado
POSITIVO, compatíveis segundo a tabela colorimétrica, com a MARIHUANA/ HASHISH/HASH
OIL/THC. (LAUDO PERICIAL N° 125/2018 —Criminalística/PIC/BPEB, de fls. 26-30).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187dbc232
Dessa forma, assim agindo, os denunciados incorreram no delito previsto no art. 290, § 1º,
inciso II, do Código Penal Militar, haja vista que evidentemente estavam trazendo consigo e
compartilhando entre eles a substância entorpecente, ainda que em lugar não sujeito à
administração militar, sem autorização, e quando se encontravam de serviço armado,
inclusive passando a munição no momento da rendição."
A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2018[1].
Em Julgamento[2] ocorrido em 5 de agosto de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM decidiu julgar improcedente a denúncia, para absolver os ex-Sds Ex WALIF RODRIGO DO
NASCIMENTO SOUSA e GILSON MOREIRA NETO das sanções do art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
O MPM interpôs, no dia 23 imediatamente posterior, o presente recurso de Apelação[3].
Em suas razões recursais (evento 1), requereu a condenação dos apelados sob o argumento de que as
provas testemunhais delinearam, com precisão, a autoria delitiva sobre ambos os acusados.
Por seu turno, em sede de contrarrazões de Apelação (evento 1), diante do conflito das teses defensivas,
os apelados foram assistidos por representantes diversos da DPU, que pleitearam, individualmente, o
desprovimento do recurso ministerial.
Representando a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, pelo parecer acostado aos autos no evento 6, no qual arguiu
preliminar de nulidade absoluta de incompetência do Juízo Federal da Justiça Militar para julgar
monocraticamente o feito, com fulcro no art. 504 do CPPM.
É o Relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE O FEITO SUSCITADA PELA PGJM:
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de nulidade absoluta de incompetência do Juízo
Federal da Justiça Militar para julgar monocraticamente o feito, com arrimo no Acórdão proferido nos
Autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) e da Súmula 17 dessa Corte.
Assevera tratar-se de ação penal militar deflagrada para apurar a conduta de dois jovens Soldados,
praticada enquanto ostentavam a condição de militar, consistente em portar e em compartilhar entre
eles substância entorpecente proibida, quando estavam em serviço armado, no dia 13 de dezembro de
2018, ainda que em lugar não sujeito à administração militar, a saber, no Posto 1 do Palácio do Planalto,
em Brasília-DF.
Ao fim, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados sem a presença do
Conselho de Justiça, após o recebimento da exordial acusatória.
Com efeito, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22 de agosto de 2019, esta Corte Militar, por unanimidade,
rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e de inadmissibilidade e, no mérito, também, por
unanimidade, votou pela procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser
aplicada no âmbito desta Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/09/2020 15:03:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187dbc232
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Cabe registrar que, em 4 de fevereiro de 2020, ao examinar pedido formulado pela Defensoria Pública da
União referente à "Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4", o
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro DIAS TOFFOLI, negou seguimento ao pleito. Na ocasião,
entendeu que não seria hipótese de tramitação da contracautela, visto que o requerente não se
desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas.
Ademais, ressaltou não ser possível o uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso.
Dessa forma, à luz do entendimento firmado no apontado Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), é o caso de se anular os atos processuais praticados sob a condução monocrática do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União, à revelia do Conselho Permanente de Justiça, quando se
tratar de agente militar no momento da prática delitiva.
Na espécie, tratava-se de dois Soldados do Exército Brasileiro no momento em que, em tese, cometeram
o crime previsto no art. 290 do CPM, o que atraiu a competência do Conselho Permanente de Justiça para
exercer a jurisdição, em harmonia com a citada tese expendida no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela PGJM, para declarar nulos os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, a partir do ato processual de avocação para apreciar e julgar o feito, e, assim,
restabeleço a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento da
Ação Penal Militar nº 7000005-07.2019.7.11.0011, a qual respondem os ex-Sds Ex WALIF RODRIGO DO
NASCIMENTO SOUSA e GILSON MOREIRA NETO, em face da suposta prática do crime previsto no art. 290
do CPM, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º grau para a sua regular tramitação.

[1] APM nº 7000005-07.2019.7.11.0011, evento 1.
[2] Evento 196 da APM nº 7000378-47.2019.7.01.0001.
[3] Evento 170 da APM nº 7000005-07.2019.7.11.0011.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 21/09/2020 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a95ef0c0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001199-81.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: WALIF RODRIGO DO NASCIMENTO DE SOUSA E GILSON MOREIRA NETO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido para rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se encontrar preclusa a matéria.
2. Conforme relatado nesta assentada, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão da Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 5/8/2019, que julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver os ex-Soldados do
Exército WALIF RODRIGO DO NASCIMENTO SOUSA e GILSON MOREIRA NETO, nas sanções do art. 290 do
CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM.
b) Os apelados foram licenciados das fileiras do Exército Brasileiro em 17/1/2019, conforme informação
acostada aos autos (Evento 34, Proc. 7000005-07.2019.7.11.0011);
c) Em razão disso, em 20/2/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
decidiu deixar de convocar o CPJ/Exército, na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com
alteração dada pela Lei nº 13.774/2018; e
d) Dessa decisão, o MPM e os Defensores de ambos os apelados tomaram ciência, não havendo
qualquer impugnação pelas partes (Eventos 46 e 54, Proc. 7000005-07.2019.7.11.0011), operando
preclusão em relação à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.
3. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça militar, para declarar nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, a partir do ato processual de avocação para
apreciar e julgar o feito, e, assim, restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 7000005-07.2019.7.11.0011, com a consequente
remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º grau para a sua regular tramitação.
4. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer poderia ser suscitada essa preliminar, até porque a
Decisão do magistrado que afastou a competência do Escabinato fora proferida ainda no início da
instrução criminal e sob a égide da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
5. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000,
com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Assim, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser acolhida, pelas seguintes razões:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 21/09/2020 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a95ef0c0
6.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da
1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de
preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o
provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse compasso,
entendo que a decisão que desconsiderou a convocação do Conselho deveria ter sido objeto de recurso
próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho
de Justiça." (destaquei).
6.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no que
se refere à Decisão de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até
porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte
julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 21/09/2020 16:27:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a95ef0c0
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
6.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier,
cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
7. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer a
questão foi impugnada pelos apelados ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de
uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos
autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de
distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser
arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse
ocorrido equívoco, ocorre a prorrogação da competência se as partes não se manifestarem com o recurso
cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento
processual oportuno.
8. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de desconstituir o
Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis , a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada
pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
9. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao processo, sem que
houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 46 e 54, Proc. 7000005-07.2019.7.11.0011), sobrevindo a
prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou
provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos
do CPPM.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se encontrar
preclusa a matéria.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator